Tribunal: TJDFT
Processo: 0713453-40.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. EXTINÇÃO SEM MÉRITO COM BASE NO ART. 485, V, CPC/2015. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA MATERIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz não resolverá o mérito da ação quando reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada [art. 485, V, CPC].
2. No caso em análise, possível perceber a ocorrência de coisa julgada, uma vez que o ressarcimento pretendido pelo autor na presente demanda já foi negado em outra, ajuizada em momento anterior, não cabendo a discussão em nova ação de conhecimento.
3. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.